Tribunal: TJSP
Processo: 1042643-81.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Empréstimo consignado. Ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de débito com pedidos de indenização por dano material e moral. Improcedência. Recurso interposto pelo autor. Contrato assinado digitalmente. Regular trilha de aceite. Inocorrência de fraude. Contratação comprovada. Sentença mantida. Recurso não provido.